Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701253-05.2025.8.07.9000 IMPETRANTE: J. C. B., DIANA CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. J. C. B., representada por sua genitora, D. C. s. S. impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, diante da não disponibilização de leito de UTI Pediátrica, que necessita para o tratamento do seu quadro de bronquiolite. 2. Argumenta que possui 2 meses de idade, está internada no HMIB para tratamento de quadro de bronquiolite, está entubada, aguardando vaga em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, e seu estado de saúde é gravíssimo. 3. Postula a concessão de segurança para que seja realizada sua imediata transferência para leito de UTIP em hospital que disponha de vaga, público ou particular, com custeio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 4. O pedido liminar foi deferido por decisão de 7/4/2025 (id. 70626843). Após deferida a liminar o Distrito Federal informou na petição (id. 70879291) que a impetrante foi admitida no dia 6/4/2025 às 6:15 em UTIP do Hospital da Criança de Brasília (id. 70879292). 5. Diante da notícia da internação, a impetrante foi intimada para se manifestar sobre a manutenção do interesse processual na impetração (id. 71570968) e não se manifestou no prazo concedido (id. 72186044). 6. Uma vez assegurado o direito buscado pela impetrante antes mesmo de proferida a decisão liminar, verifica-se que não subsiste o interesse na impetração em sua modalidade interesse-utilidade. 7. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. 8. Intime-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 28 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora